Tribunal: TJBA
Processo: 8002405-21.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002405-21.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MACIEL PEDROSO

Advogado(s)
:
MURILO SILVA RIBEIRO, JESULINO JOSE BEZERRA NETO, ISABELLA FERNANDES BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MACIEL PEDROSO, na qual o Juízo a quo declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o Banco à restituição dos valores descontados, determinando a devolução em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021, e de forma simples os anteriores, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve prova da validade do contrato impugnado; estabelecer se é devida a devolução dos valores descontados, e em qual forma (simples ou em dobro); determinar se se configura o dever de indenizar por dano moral; verificar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade de documentos que produzir, especialmente quando contestada a assinatura, o que não foi observado pela Instituição Financeira, que, apesar de intimada, não promoveu a perícia grafotécnica, incorrendo em preclusão.

4.A ausência de comprovação da regular contratação, aliada às inconsistências formais no instrumento (ausência de assinatura em cláusulas essenciais e intermediação por correspondente de outro estado), compromete a validade do contrato.

5. A responsabilidade civil do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incidindo a teoria do risco do empreendimento e a Súmula 479 do STJ, de modo que responde pelos danos decorrentes da falha na segurança de sua operação.

6. A cobrança indevida, decorrente de contrato inexistente configura conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, após 30/03/2021, nos termos do Tema Repetitivo nº 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS), e de forma simples os anteriores.

7. A falha na prestação do serviço bancário, que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário do Consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a reparação por dano moral.

8. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo apto a compensar o abalo sofrido e a desestimular a repetição da conduta ilícita.

9. Os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, pois se trata de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, § 11; CC, art. 398; Lei 8.213/1991, art. 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. STJ, Súmulas 54, 362 e 479. TJ-SP, AC nº 1000529-13.2020.8.26.0095, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 13.09.2021. TJBA, AC nº 8008325-92.2022.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. 17.10.2022. TJBA, AC nº 0505777-14.2018.8.05.0146, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 11.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
88002405-21.2019.8.05.0088
, tendo como Apelante o
BANCO
PAN
S/A
,
sendo
Apelado
MACIEL PEDROSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.